Tribunal: TJBA
Processo: 8073917-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8073917-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADERLAN ALVES LOPES Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA (OAB:RJ183486-A) AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante. O recurso originário buscava a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, para o qual foi aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022. O Acórdão embargado assentou que o candidato não demonstrou a preterição por não haver prova da contratação de terceirizados especificamente para o município de sua lotação. II. Questão em discussão As questões devolvidas para apreciação nos presentes Embargos de Declaração consistem em verificar a ocorrência de: a) omissão quanto à análise da abrangência regional do certame, conforme previsto no edital, e das provas documentais que indicam a contratação de grande número de terceirizados para a mesma regional para a qual o candidato foi aprovado; b) omissão quanto à análise de fato superveniente relevante, consubstanciado na decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, que tratou da mesma controvérsia fática e jurídica envolvendo o concurso da Embargada; c) a possibilidade de concessão de efeitos infringentes (modificativos) ao julgado para, sanando os vícios, prover o Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa. Contudo, a jurisprudência pátria admite a atribuição de efeitos infringentes em caráter excepcional, quando a correção do vício apontado levar, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. No presente caso, a análise detida dos autos revela a existência de omissão que impacta diretamente na conclusão do julgado. O Acórdão embargado fundamentou a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento na premissa de que o Agravante, classificado para a cidade de Utinga/BA, não comprovou a contratação de terceirizados especificamente para aquela localidade. Todavia, assiste razão ao Embargante ao apontar omissão na análise das regras do Edital e das provas carreadas. O certame, conforme documentação, possui organização por Unidade Regional, sendo a cidade de Utinga vinculada à Regional de Itaberaba. As provas juntadas, notadamente o Contrato nº 460020376, demonstram a contratação de 75 (setenta e cinco) profissionais terceirizados para o exercício de idênticas funções na Regional de Itaberaba durante a vigência do concurso, número expressivamente superior à classificação do Embargante (6º lugar na cota PPP). A ausência de apreciação dessa prova sob a ótica da regionalização do certame configura omissão relevante que, se sanada, altera o substrato fático da decisão. Ademais, o Embargante traz à colação fato superveniente de notória relevância jurídica, qual seja, a decisão proferida pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, em 14 de agosto de 2025, nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.816/BA. Na referida decisão, que examinou a controvérsia sobre a preterição de aprovados no mesmo concurso público da Embasa, a Suprema Corte, em cognição sumária, reconheceu que a contratação de terceirizados para o desempenho de funções idênticas às previstas no edital configura preterição arbitrária e imotivada, afastando os argumentos da empresa pública. Ignorar tal pronunciamento, que uniformiza a compreensão da matéria em âmbito nacional e pacifica a controvérsia específica, configuraria nova omissão deste Colegiado e atentaria contra a segurança jurídica e a isonomia. A correção da omissão e a integração da nova perspectiva jurídica impõem a reforma do julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão embargado e, em novo julgamento, dar provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se a imediata nomeação e posse do Embargante. Tese de julgamento: "1. Constatada a omissão no acórdão sobre ponto fático-jurídico relevante – a abrangência regional das vagas do concurso e as provas de terceirização nesse âmbito – e sobre fato superveniente de alta relevância jurídica, consistente em decisão do Supremo Tribunal Federal que pacificou a compreensão sobre a controvérsia, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para adequar o julgado. 2. A contratação de profissionais terceirizados pela Administração Pública para o exercício de atribuições idênticas às de cargo efetivo, durante o prazo de validade de concurso público com candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 3. A análise da preterição deve conformar-se à estrutura de lotação prevista no edital do certame, de modo que, havendo previsão de vagas regionalizadas, a comprovação de contratações precárias deve ser aferida no âmbito da respectiva região, e não restrita ao município específico de opção inicial do candidato." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Constituição Federal, art. 37, II. Jurisprudência citada: Supremo Tribunal Federal, SL 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8073917-61.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ADERLAN ALVES LOPES e como Embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora